Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória. Inovação recursal. Efeito suspensivo. Indeferimento. Provisionamento integral de salário. Ausência de autorização ou ordem judicial. Falha na prestação do serviço. Abusividade reconhecida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedente ação declaratória, na qual se questionava o provisionamento integral de salário sem autorização.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em saber se houve o provisionamento integral do salário e, em caso positivo, se a conduta foi ou não lícita.
III. Razões de decidir
3. O pedido de declaração de inexistência de débito constitui inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, pois não foi formulado na instância de origem. Recurso conhecimento parcialmente.
4. O efeito suspensivo ao recurso deve ser requerido por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC; inexistindo tal requerimento e não demonstrado risco de dano irreparável, o pedido deve ser indeferido.
5. Os extratos bancários comprovam o provisionamento integral do salário do autor nos meses de janeiro e fevereiro de 2025, nos valores de R$ 11.528,76 e R$ 23.057,52, ainda que posteriormente creditados.
6. O banco não apresentou justificativa plausível para os provisionamentos, o que caracteriza erro operacional e falha na prestação do serviço.
7. O provisionamento de valores para cobrir despesas ou obrigações futuras sem prévia autorização ou ordem judicial viola a Resolução Bacen no 4790/2020, art. 3o, e frustra a legítima expectativa e o planejamento financeiro do consumidor, configurando conduta abusiva, ainda que não tenha havido prejuízo material efetivo.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O provisionamento integral de salário sem autorização ou ordem judicial configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, ainda que os valores sejam posteriormente creditados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, § 3o, e 1.014; Resolução Bacen n. 4790/2020, art. 3o. Sem jurisprudência relevante citada.